Tribunal: TJBA
Processo: 8041733-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041733-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELTON FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DA ESCOLHA DO FORO AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO RÉU. AFASTAMENTO DE FORO ALEATÓRIO. 1. O art. 101, I, do CDC prevalece sobre a regra geral do art. 46 do CPC, conferindo ao consumidor a faculdade de optar entre o foro de seu domicílio e o foro do réu. Desse modo, é vedada a escolha de foro aleatório no território nacional, de modo que cabe ao consumidor escolher apenas entre dois foros possíveis. 2. A existência de filiais ou agências da empresa ré em diversas localidades não constitui fundamento suficiente para justificar a escolha de foro sem vínculo efetivo com a relação contratual ou com as partes. 3. A escolha de foro aleatório atrai a aplicação do art. 63, § 5º, do CPC, permitindo ao juízo declarar de ofício a incompetência e determinar a remessa dos autos ao foro competente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8041733-18.2025.8.05.0000, em que é agravante ELTON FREITAS DE OLIVEIRA e em que é agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno interpostos pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça